Tribunal: STF
Processo: Rcl 51172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Lara do Nascimento Moraes de Moraes e outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Autos nº 1002430-95.2018.8.11.0000), sob a alegação de inobservância da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 837.311 (Tema 784) e de usurpação da competência desta Corte.



    2. Os reclamantes narram que impetraram mandado de segurança a fim de obter sua nomeação para os cargos de Peritos Oficiais Médicos Legistas em Cuiabá. Alegam que a Administração Pública reconheceu a necessidade do preenchimento de novas vagas, num total de 36 (trinta e seis), o que ensejaria a sua nomeação, porém esta não ocorreu. Sendo assim, argumentam que “o que se observa é a evidente ilegalidade na não nomeação dos Reclamantes, tendo em vista (i) a ocorrência de preterição, já que surgiram novas vagas, (ii) o Estado de Mato Grosso tentou realizar novo concurso enquanto ainda válido o certame dos Reclamantes, bem como o (iii) inequívoco ato da administração em relação a necessidade de nomeação”. Relatam que o juízo de primeira instância denegou a segurança vindicada e que, sem obter sucesso nos recursos interpostos na sequência, interpuseram agravo em recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado (momento em que houve a alegada usurpação de competência do STF).



    3. Os reclamantes sustentam afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF no RE 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral. Argumentam que o caso se enquadra na hipótese excepcional do referido precedente, a qual prevê direito subjetivo à nomeação de candidatos “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima”.



    4. Postulam pela procedência da reclamação, cassando-se o acórdão reclamado, bem como a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, “para que nova decisão seja proferida em consonância com o entendimento desta C. Corte OU seja determinada a remessa dos autos onde se encontra o Recurso Extraordinário a este Excelso Tribunal, para que dele conheça e dê provimento, reformando o v. Acórdão ora atacado para conceder a devida Segurança aos Reclamantes, determinando-se ao Estado de Mato Grosso que ultime as suas nomeações para os Cargos de Peritos Médicos Legistas”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    8. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.



    9. Assim, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    10. Em suma, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Na mesma linha, transcrevo a ementa da Rcl 27.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.



    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto.



    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.



    6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º).



    7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I).



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.



    11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    12. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    11. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). O agravo do art. 1.042 do CPC/15 havia sido interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. A reclamação é inviável, tendo em vista que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator